Tribunal: TJMT
Processo: 0003439-63.2019.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003439-63.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IRON JOSE DOS SANTOS - CPF: 778.684.551-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO JUSTINO NOGUEIRA - CPF: 502.912.971-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONES CLEIDE FERREIRA BASTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRON JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA PROVA ORAL COLHIDA E AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO DELITO – QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Na hipótese, o
rompimento de obstáculo fo
i
amplamente demonstrado pelo Auto de Constatação do Local do Crime produzido pela Polícia Civil, com anexo fotográfico, em consonância com a confissão extrajudicial do réu e os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas.
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003439-63.2019.8.11.0004

APELANTE: IRON JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Iron José dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal n. 0003439-63.2019.8.11.0004, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 155, § 4°, incisos I, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito a serem definidas

pelo juízo da execução penal.

Nas razões recursais, ID. 152337790, sustentou ausência de prova pericial para configurar a qualificadora de rompimento de obstáculo. Aduziu que
“a mera juntada de ‘Auto de Constatação Indireto em Local de Furto’ não garante a qualificadora do rompimento de obstáculo.”
(
sic
) Requereu, por conseguinte, o afastamento da referida qualificadora, para desclassificar o delito para a sua modalidade simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 152337794, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 153506668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRON JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa ao afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo
.

Pois bem, o magistrado reconheceu a existência da qualificadora com base no Auto de Constatação De Local de Crime, p. 30, e nas fotografias de p. 31-32 do ID. 152337740.

Nota-se que a infração deixou vestígios – arrombamento de janela do quarto – circunstância que torna imprescindível a realização do exame técnico científico para a qualificação do crime de furto.

É sabido que o exame de corpo de delito é necessário nas infrações que deixam vestígios, podendo ser suprido pela prova testemunhal quando não puderem ser colhidos, circunstância que não ocorreu nestes autos. No caso, foi lavrado Auto de Constatação de Local de Crime, no qual se constatou que o acusado arrombou a grade da janela do quarto. Confiram-se os quesitos e suas respostas:

“QUESITOS:

01

– Existem vestígio de violência contra o patrimônio?

02

– Em que consistem estes vestígios?

03 – Seus aspectos indicam terem sido produzidos recentemente?

04 – Por esta violência foram vencidos obstáculos?

05 – Qual era ou quais eram esses obstáculos?

06 – Houve emprego de instrumento ou instrumentos?

07 – Qual ou quais foram esses instrumentos?

RESPOSTAS AOS QUESITOS:

01

– Sim

02

– Arrombamento da janela do quarto

03

– Sim

04

– Sim

05

– Grade da janela do quarto

06

– Prejudicado

07

– Prejudicado.”
(
sic
)

Convém ressaltar que é prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar as qualificadoras previstas nos incisos I e II do §4.º do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles o Auto de Constatação do Local do Crime produzido pela Polícia Civil, com anexo fotográfico, em consonância com a confissão do réu e os depoimentos prestados pelas testemunhas.

Destaca-se que o referido auto foi subscrito
por dois investigadores de polícia judiciária civil
, nomeados pela autoridade policial, cujas idoneidades são perfeitamente válidas.

Além disso, a janela que foi arrombada precisou ser consertada, de modo que não houve tempo hábil para a realização de perícia.

Sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO. ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
No caso, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas colhidas nos autos,
e embora a porta de vidro tenha sido arrombada, o vidro não foi quebrado, sendo substituída por um imã mais forte para garantir a segurança dos condôminos, impossibilitando a realização da perícia
. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 695.076/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.(e-STJ fls. 194).
3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado. 4. Agravo regimental não provido
.”
(STJ, AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PLEITEADA PRONÚNCIA DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B, DA LEI Nº. 8.069/90] – CABIMENTO – PUNIBILIDADE EXTINTA – MÉRITO: 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A INTENÇÃO DO RÉU EM SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL – SENTENÇA ESCORREITA – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FURTO RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – ARROMBAMENTO DE PORTA ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL E POR MEIO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM ANEXO FOTOGRÁFICO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3 – É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I do §4.º do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles, o Auto de Constatação de Local de Furto, devidamente instruído com registros fotográficos, e os relatos convincentes das testemunhas e do policial civil acerca da arrombamento da porta que dá acesso ao estabelecimento comercial;

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 0000158-36.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO.

ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT. 2. DECOTE DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. FOTOGRAFIAS ANEXADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A JANELA DA RESIDÊNCIA DANIFICADA. PALAVRAS DA TESTEMUNHA OCULAR EM SINTONIA COM A DOS POLICIAIS MILITARES E DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. QUALIFICADORA MANTIDA. 3. DOSIMETRIA DA PENA. 2ª FASE DA PENA. VISADA A REDUÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 1/3 QUE SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. 4. ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 33, §2º, ‘C’ DO CP. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não cabe acolher a tese da Defesa no sentido de que a condenação carece de prova da autoria delitiva, em face de versão defensiva genérica e não comprovada quantum satis, se a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos.

2. Se há nos autos fotografias comprovando que o apelante quebrou a janela da residência vitimada para entrar no local e cometer o delito de furto, além das palavras de testemunha ocular, que presenciou o apelante saindo da residência e, de imediato, ao verificar o local, constatou que a janela foi danificada pelo réu, tais provas são hábeis para afastar a necessidade da elaboração do Laudo pericial, sendo portanto, inviável o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa em casos que tais. Precedentes STJ (AgRg no HC n. 663.991/SC).

3. Uma vez que o réu ostenta dupla reincidência específica, inviável se falar na redução do patamar de aumento aplicado na 2ª fase da pena, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), já que a fração de 1/3 se encontra consentânea com o entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã.

4. Ao réu reincidente, é absolutamente inviável promover o abrandamento do regime de pena, já que o artigo 33, §2º, ‘c’ obsta tal pretensão, bem como a teor da Súmula 269 do STJ, in verbis: ‘É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.”
(N.U 1000028-84.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE EM PARTE – ARROMBAMENTO EVIDENCIADO NO CONJUNTO DE PROVAS –

DESTREZA NÃO CARACTERIZADA – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AGRAVANTE NÃO CONSIDERADA NA DELIMITAÇÃO DA PENA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

‘Segundo o entendimento desta Corte, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial direto, admitindo-se a constatação indireta nos casos em que a infração não deixar vestígios ou esses forem insubsistentes ou inexistentes no momento da apuração do crime, devendo tais circunstâncias estarem bem demonstradas nos autos.

In casu, a jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento do blindex da porta que fechava o estabelecimento. A decisão agravada manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão das mencionadas provas consideradas pelo acórdão recorrido, as quais, portanto, apontaram elementos concretos que configuram a excepcionalidade capaz de justificar a ausência do exame pericial para o reconhecimento da referida qualificadora’ (STJ, AgRg no REsp n. 1.986.664/MS).

‘Caso inexista comprovação de que o agente tenha se valido de excepcional habilidade para subtrair a coisa, não há falar em qualificadora por destreza’ (TJ/MT, N.U 0008450-95.2015.8.11.0042).

Carece de interesse recursal o recorrente que almeja o que já lhe foi concedido na sentença.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.”
(N.U 1006558-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS – QUALIFICADORA MANTIDA – 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – DESCABIMENTO – PRÁTICA DELITIVA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PRATICADO À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO – 3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DAS PENAS INICIAIS – PENAS DEFINITIVAS REDUZIDAS – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – 4. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, a porta do estabelecimento comercial que foi arrombada precisou ser consertada, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na loja da vítima a outro crime patrimonial.

(...)

4. Recurso desprovido, com providências de ofício.” (N.U 0003439-89.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ademais, os vestígios deixados pelo crime se compatibilizam com a versão fornecida pelo próprio apelante e pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante.

Veja-se:

Iron José dos Santos
confessou na fase policial:

“QUE, foi informado sobre os seus direitos constitucionais; QUE, são verdadeiros os fatos imputados a sua pessoa, furtou a casa da vítima; QUE, o interrogando já conhecia a casa, pois alguns amigos seus já haviam morado na residência; QUE, o interrogando já sabia que a grade estava solta na parte de baixo; QUE, no dia 15/02/2019 , por volta das 17:00hs / 18:00hs, abriu a janela do quarto e empurrou a grade para dentro, depois entrou no interior da casa, pegou o botijão de gás e uma televisão; QUE, na cozinha o botijão estava no fogão e a televisão também estava na cozinha; QUE, tirou os objetos pela janela; QUE, estava sozinho; QUE, levou o botijão para um matagal próximo a residência e depois voltou para buscar a televisão (...).”
(
sic
, p. 34-35 do ID. 152337740)

Em juízo, o apelante Iron José dos Santos disse ter ocorrido mesmo, que foi o autor do furto, no entanto ressaltou que a janela já estava estourada, que não houve arrombamento. (relatório de mídia digital)

A vítima Sebastião Justino Nogueira declarou que teve sua casa arrombada e furtada, que os criminosos tiveram acesso ao imóvel quebrando a janelas de um dos quartos.

O policial Esly Borges Massena afirmou, sob o crivo do contraditório, ter ido na casa da vítima e constatado que o acusado entrou pela janela, mediante arrombamento. (relatório de mídia digital)

De
sse modo, não assiste razão à defesa, porquanto o rompimento de obstáculo foi amplamente demonstrado pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, mas, especialmente, pelo Auto de Constatação realizado no local do evento criminoso.

À vista de todo o exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023